Tribunal: TJSP
Processo: 2028321-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos de devedor recebidos no efeito suspensivo. Insurgência manifestada pelo credor. Feito já sentenciado na origem. Perda superveniente interesse recursal. Recurso prejudicado.